Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. JULGAMENTO MANTIDO.
I – Verificada a contradição nos fundamentos utilizados para rejeitar o pedido de condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a contradição apontada.
II – Embargos de declaração parcialmente providos, mantido o resultado do julgamento.